Tribunal: STF
Processo: RE 1485471
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    Administrativo. Processual Civil. Cuida-se de apelação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ante sentença que, ratificando os termos da tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para anular o processo administrativo 23077.046991/2020-31, devendo a autora ser submetida a nova Comissão de Heteroidentificação, sem vínculo com a comissão anterior, a qual deverá emitir parecer devidamente justificado acerca da presença ou não dos requisitos fenotípicos aptos a enquadrar a autora no sistema de cotas da Universidade. 



    1 - O cerne da questão versa sobre a legitimidade da decisão proferida pela Banca de Heteroindenticação que desclassificou a autora no certame, considerando que seu fenótipo não correspondia às características do grupo social optado. 



    2 - A parte autora, ora agravada, inscreveu-se para concorrer a uma das vagas do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte [UFRN], nas vagas da cota destinada a candidatos pardos/negros, de que trata a Lei 12.990/2014, tendo-se autodeclarada parda. 



    3 - O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, datada de 08 de junho de 2017, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41/DF, consolidou o entendimento de possibilitar a Administração Pública a adoção de um controle heterônomo, para fins de avaliação das autodeclarações dos candidatos que pretendam se beneficiar da reserva de vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta, estabelecida do pela Lei 12.990: É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Portanto, com base nessas premissas, o presente julgamento deverá pautar-se. 



    4 - Observa-se que o Edital 01/2020, DACA/PROGRAD, é suficientemente claro ao informar que todos os candidatos autodeclarados pretos ou pardos seriam submetidos a qualquer tempo a avaliação de sua declaração racial. Em seu item, 4.15.2, o Edital é claro ao estabelecer os aspectos fenotípicos a serem analisados pela banca: como aspectos fenotípicos do candidato, entende-se o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais , que, combinados ou não, permitirão confirmar a autodeclaração. 



    5 - Verifica-se, no caso dos autos, que os argumentos usados pela banca examinadora para rejeitar a autodeclaração da agravada foram formulados em termos genéricos, os quais podem ser resumidos na afirmação: De acordo com os avaliadores a discente não apresenta características fenotípicas observáveis conforme parecer registrado na mesa virtual nº 7493/2020 protocolado na mesa virtual sob o número 23077.093317/2020-45, tampouco informou se houve divergência ou unanimidade na determinação adotada pelo colegiado em questão. 



    6 - As afirmações genéricas de que a candidata não apresenta características próprias do fenótipo de negros e pardos e o registro das impressões visuais dos membros da comissão de heteroidentificação não satisfazem adequadamente o dever de fundamentação, pois esse tipo de justificação (deficiente) não permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    7 - A comissão avaliadora apenas pode rejeitar a autodeclaração do candidato se esta for manifestamente incompatível com a realidade, cabendo-lhe valer-se da análise do fenótipo do candidato, a fim de avaliar se ele se enquadra como negro ou pardo. Essa análise, todavia, não prescinde da devida motivação, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    8 - Importa esclarecer que o papel do Judiciário não é substituir a Comissão Examinadora, a quem compete aferir a veracidade das informações declaradas. Entretanto, esta 4ª Turma já decidiu que a falta de fundamentação é suficiente para que o judiciário examine a questão acerca da nulidade da decisão administrativa que invalidou a autodeclaração. Precedente: (PJe 08067331020204058200, remessa necessária cível, des. Bruno Leonardo Camara Carra - convocado, 4ª Turma, julgamento: 16/08/2022). 



    9 - Mantida a sentença em sua integralidade, majora-se a verba honorária em um por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    10 - Apelação improvida (documento 102, pp. 6-7).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2° e 207 da mesma Carta, sob o argumento de que “a aferição do enquadramento do estudante na cota racial, de acordo com os critérios legais, consiste em exercício legítimo e regular da autonomia didático-administrativa conferida às Universidades pela Constituição Federal” (doc. 128, p. 7), não podendo o Poder Judiciário interferir nessa matéria.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença que anulou o processo administrativo em discussão nestes autos e determinou que a autora seja submetida a uma nova avaliação acerca de seu enquadramento no sistema de cotas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O acórdão recorrido apoiou-se nos seguintes fundamentos:



    Observa-se que o Edital 01/2020, DACA/PROGRAD, é suficientemente claro ao informar que todos os candidatos autodeclarados pretos ou pardos seriam submetidos a qualquer tempo a avaliação de sua declaração racial. Em seu item, 4.15.2, o Edital é claro ao estabelecer os aspectos fenotípicos a serem analisados pela banca: como aspectos fenotípicos do candidato, entende-se o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais , que, combinados ou não, permitirão confirmar a autodeclaração. 



    Verifica-se, no caso dos autos, que os argumentos usados pela banca examinadora para rejeitar a autodeclaração da agravada foram formulados em termos genéricos, os quais podem ser resumidos na afirmação: De acordo com os avaliadores a discente não apresenta características fenotípicas observáveis conforme parecer registrado na mesa virtual nº 7493/2020 protocolado na mesa virtual sob o número 23077.093317/2020-45, tampouco informou se houve divergência ou unanimidade na determinação adotada pelo colegiado em questão. 



    As afirmações genéricas de que a candidata não apresenta características próprias do fenótipo de negros e pardos e o registro das impressões visuais dos membros da comissão de heteroidentificação não satisfazem adequadamente o dever de fundamentação, pois esse tipo de justificação (deficiente) não permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    A comissão avaliadora apenas pode rejeitar a autodeclaração do candidato se esta for manifestamente incompatível com a realidade, cabendo-lhe valer-se da análise do fenótipo do candidato, a fim de avaliar se ele se enquadra como negro ou pardo. Essa análise, todavia, não prescinde da devida motivação, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Importa esclarecer que o papel do Judiciário não é substituir a Comissão Examinadora, a quem compete aferir a veracidade das informações declaradas. Entretanto, esta 4ª Turma já decidiu que a falta de fundamentação é suficiente para que o judiciário examine a questão acerca da nulidade da decisão administrativa que invalidou a autodeclaração (documento 102, p. 3).



    Constato, assim, que o Tribunal de origem firmou seu entendimento com base na ausência de adequada fundamentação da decisão administrativa que excluiu a autora do sistema de cotas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte determinou que nova comissão examinadora seja instaurada para emissão de parecer devidamente justificado sobre a questão.



    No recurso extraordinário, todavia, não houve impugnação a esse fundamento, visto que as razões recursais limitaram-se à alegação da impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo e na autonomia universitária.



    Desse modo, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja a incidência da Súmula 284/STF no caso em análise. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.391.722 ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/8/2021 — grifei).  



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vinculação de auxílio-alimentação ao salário mínimo. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.398.422 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023 — grifei).  



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VÍCIO DE FORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem quanto à inconstitucionalidade material da legislação impugnada. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.313.446 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/8/2022 — grifei).  



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Com essa orientação, aponto as seguintes decisões:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA PARDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.458.347 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/12/2023 — grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença para autorizar a repetição da prova de aptidão física. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.457.891 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2024 — grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de edital, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (ARE 1.385.962 AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/10/2022 — grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. ETNIA. AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO. CONDIÇÃO CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.372.994 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/6/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator